Tribunal: STF
Processo: RHC 241369
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 843.892/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano e 4 meses, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime descrito no art. 168, §1º, II, do Código Penal 



    Colhe-se da denúncia: 



    Em julho de 2017, no Município de São Leopoldo/RS, ANDRÉ KRAI DE OLIVEIRA se apropriou de coisas alheias móveis das quais detinha posse na qualidade de depositário judicial, encargo determinado nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0021019-47.2016.504.0331, com trâmite pela 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS. 



    Com efeito, o ora denunciado foi nomeado depositário judicial dos bens penhorados na referida reclamatória trabalhista, consistentes em 08 (oito) containers brutos, bens esses avaliados no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 



    Adiante, devidamente intimado a entregar/disponibilizar à leiloeira os bens penhorados de que era fiel depositário judicial, ANDRÉ KRAI DE OLIVEIRA não os restituiu e se quedou silente, reforçando-se, após, informações à leiloeira de que os bens objetos da penhora foram vendidos. 



    De fato, reconstituiu-se no Procedimento Investigatório Criminal anexado que os bens judicialmente penhorados não receberam de ANDRÉ KRAI DE OLIVEIRA os cuidados exigíveis de quem, solenemente e com todas as advertências de estilo, restou nomeado pela Justiça Trabalhista ao encargo de fiel depositário judicial. 



    Ao reverso, o aqui acusado se apropriou dos bens penhorados e os repassou a terceira pessoa, conduta criminalmente típica e altamente censurável, revelando, mesmo, menoscabo à Justiça Laboral. 



    A materialidade e a autoria do ilícito criminal estão perfeitamente comprovadas nos autos do referido Procedimento Investigatório Criminal (nº 1.04.005.000031/2018-53), em especial: a) auto de penhora, avaliação e depósito (PIC, p.4); b) confirmação sobre não entrega/indisponibilidade dos bens penhorados (PIC, pp. 284 e 297); c) despacho da p. 305 da ação trabalhista." 



    O Tribunal Regional Federal da 4º Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. As teses de nulidade do processo em razão da suposta incompetência da Justiça Federal e da impossibilidade de prisão por dívida, bem como a necessidade de desclassificação da conduta para a prevista no art. 179 do CP, não foram arguidas na apelação criminal nem nos posteriores embargos de declaração e, consequentemente, não foram analisadas pelo Tribunal de origem.



    2. Ao contrário do que afirma a combativa defesa, a condenação do réu pela prática do delito tipificado no art. 168, § 1º, II, do Código Penal ocorreu em primeira instância, o édito condenatório foi apenas confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao desprover a apelação criminal.



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que eventuais nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, devem ser objeto de prévia análise na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Em linhas gerais, busca a defesa seja provido o presente recurso ordinário em habeas corpus, declarando-se a nulidade absoluta da ação penal [por incompetência da Justiça Federal], ou a manifesta atipicidade do fato por se cuidar da figura do depositário infiel, ou a desclassificação para delito de menor repercussão. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas no presente recurso. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente